Tribunal: STF
Processo: ARE 1264617
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (fl. 6, Vol. 2):
    “EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COM DEDUÇÃO DE ICMS, TÃO SOMENTE NAS OPERAÇÕES INTERNAS. PREVISÃO OSTENSIVA, NESSE PARTICULAR, NO ATO CONVOCATÓRIO. CONCORRENTE DE ESTADO-MEMBRO ALIENÍGENA QUE, DESATENTO A TAL RESTRIÇÃO, APRESENTA PROPOSTA COM O ALUDIDO ABATIMENTO, A QUE NÃO FAZIA JUS, DO ALUDIDO TRIBUTO - COSEQUENTE E ÓBVIA SUJEIÇÃO AO RESPECTIVO PAGAMENTO, QUANDO DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS, ACOMPANHADO DAS NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES. AUTUAÇÃO INCESURÁVEL DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA, EM DECORRÊNCIA DESSA OMISSÃO, INCLUSIVE COM APLICAÇÃO DE MULTA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA NOS PARÂMETROS DESSES CONTORNOS EXEGÉTICOS, COM EVIDENTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APELAÇÃO DELA INTERPOSTA, DE QUE SE CONHECE, E À QUAL, CONTUDO, NEGA-SE PROVIMENTO.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 13).
    No apelo extremo (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos arts. 5º; 37, XXI; e 150, §6º, da Constituição Federal. Em suma, a parte recorrente defende a nulidade do crédito tributário em favor do Estado do Tocantins, em razão de ter deixado de recolher o ICMS/ST sobre a venda de sessenta e um veículos, adquiridos por intermédio da Secretaria da Fazenda, através de processos licitatórios, nos quais sagrou-se vencedora. Para tanto, alega que:
    (a) “a impugnação administrativa apresentada foi julgada improcedente e, não obstante o recurso interposto, a aludida decisão foi confirmada pelo Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, constituindo-se assim, em favor do Estado, um crédito tributário no montante de R$ 133.344,12 (cento e trinta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), não obstante o pagamento no importe de R$ 2.654,06 (dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), cujo crédito foi reconhecido pela recorrente, tendo em vista não dispor de documentos necessários que afastassem a exação” (Vol. 17, fl. 3);
    (b) “[...] os editais de convocação para os referidos certames licitatórios, expressamente, consignavam que por ocasião da proposta, os licitantes deveriam apresentá-las deduzindo-se o valor do ICMS incidente na operação, assim a isenção concedida não justificaria a cobrança do tributo” (Vol. 17, fl. 3); 
    (c) considerando que os destinatários finais dos produtos são órgãos públicos, independentemente se da Administração Direta ou Indireta, a recorrente é isenta de recolher o valor correspondente ao ICMS, pois, tratando-se de operação de substituição tributária, o substituído é o Estado do Tocantins, de modo que não há que se falar em responsabilidade tributária do substituto tributário, uma vez que houve, no caso em tela, venda direta a consumidor final, nos moldes do convênio ICMS 51/00 (Vol. 17, fl. 3); 
    (d) “o Decreto 462/97 é inconstitucional, uma vez que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderiam ser concedidos mediante lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição” (Vol. 17, fl. 5);
    (e) a “[...] isenção concedida pelo Dec. 462/97, originário do convênio 34/92 do CONFAZ, nesse contexto, se faz absolutamente inconstitucional, permitindo assim, que o edital de licitação se configure como meio legal para regrar situações como as do caso ora analisado, uma vez que tal instrumento faz lei entre as partes participantes” (Vol. 17, fls. 8-9); e
    (f) “[...] o direito de igualdade de tratamento entre os licitantes não pode ser derrogado sob o argumento de que tal isenção seria somente as empresas Tocantinenses, privilegiando assim os fornecedores locais” (Vol. 17, fl. 13).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 24), o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao argumento de que incide, no caso, a Súmula 282/STF (Vol. 24, fl. 2). 
    Contra esse argumento, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Vol. 26, fl. 5). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas no RE, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3- 4, Vol. 9):
    “Para o deslinde da presente vexata quaestio, há de se atentar que todos os Editais de Licitação em referência, cujo objeto foi a aquisição de veículos, fizeram consignar, em seu item 2, subitem 6.1.8, literal e respectivamente, o seguinte:
    [...] 
    O Decreto nº 462, que regulamentava o ICMS no Estado do Tocantins, na época do fato gerador, previa literalmente o seguinte:
    [...]
    Eis a previsão do Convênio 34/92, que dispõe sobre a isenção do ICMS, nas operações internas com veículos:
    [...]
    Constata-se, pois, que a isenção somente seria cabível se os veículos tivessem sido adquiridos pela Administração Pública internamente, ou seja, dentro do Estado do Tocantins. Contudo, ressalte-se, não é o que ocorreu no presente caso.
    […]
    É imprescindível, para o desenvolvimento de tal mister, a observância de vários princípios e, dentre eles, o da "Vinculação ao Instrumento Convocatório", o qual aduz que, uma vez nele estabelecidas as regras do Certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos, aos quais se vinculam, não só a Administração, como também os administrados. 
    Acresça tratar-se o supramencionado Princípio inerente a toda a licitação, no afã de se evitarem futuros descumprimentos de diversos outros princípios também atinentes ao Certame.
    Ora, a empresa Recursante, totalmente ciente dos termos do Edital, e, portanto, sabedora de que a dedução do ICMS na proposta apresentada somente se destinava às operações internas, ignorou, conscientemente, tal particularidade editalícia, e apresentou a sua proposta, como concorrente, com o referido abatimento tributário, ao qual se achava obstada, eis que sediada em Estado alienígena. 
    Assim procedendo, assumiu, à evidência, o risco de ser-lhe exigível o pagamento do ICMS, quando da entrega dos automotores, objetos do certame, o que, de fato, ocorreu, acarretando-lhe a expedição, nesse particular, de incensurável Autuação Infracional lavrada pela Autoridade Fazendária do Estado do Tocantins. 
    A Recorrente, em suma, mesmo com previsão em cláusula editalícia a isentar do pagamento do ICMS os concorrentes, nas chamadas operações internas, ousou a participar do certame multirreferido, apresentando o preço dos objetos licitados, com o aludido desconto a que sabia não fazer jus, submetendo-se, assim, ipso facto, a futura cobrança do imposto suprimido indevidamente, quando da entrega do bem, mediante a emissão das respectivas notas fiscais, circunstância a legitimar, a sua autuação pela Receita Estadual deste Estado, porquanto devedora, sem enganos, do aludido tributo, em face de sua patente exigibilidade, em relação a participantes de outros Estados-membros. 
    Do ponto de vista da interpretação legal atrelado tão somente ao preceito legal pinçado do diploma aplicável, a decisão de primeiro grau figura-se acertada. Não há nulidade na medida em que, efetivamente, não se cuida de operação interna. Esta constatação aliada à ideia de que os casos de isenção devem ser interpretados restritivamente leva à conclusão de que o julgamento exarado em primeiro grau não comporta reparos.”
    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a matéria foi decidida com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital de licitação. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pagamento de ICMS. Substituição Tributária. Operações com cerveja. Declaração de inidoneidade de documentação fiscal emitida pelo Distribuidor. Responsabilidade solidária do varejista. 4. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 894.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6/6/2018). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Tributário. ICMS. Contrato de compra e venda. Repasse de encargo tributário. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 1. A matéria constitucional contida no art. 155, XII, i, da Constituição, o qual dispõe caber a lei complementar fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”, carece do necessário prequestionamento, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF. 2. Para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. Ressalte-se que a Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 3. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional (CTN e LC nº 87/96), bem como nos fatos e provas dos autos e nas cláusulas do contrato de compra e venda firmado pelas partes, entendeu pela inexistência de responsabilidade da agravada por eventual cobrança a maior do ICMS na operação contratada, bem como não estar caracterizada a hipótese de erro essencial e inescusável, assentando, ainda, que não houve enriquecimento sem causa da recorrida. Para ultrapassar o que assentado na origem necessário, seria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, dos fatos e provas dos autos, bem como das cláusulas contratuais. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, incidindo, ademais, as Súmulas 279 e 454 da Corte. Precedentes. 4. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 971.730-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 20/2/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINA´RIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente